Tribunal: STF
Processo: Rcl 91525
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST- Ag-AIRR-20895-77.2018.5.04.0013.
Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, em razão da inversão do ônus da prova, bem como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada”(eDOC 1, p. 2).
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a ADC  16, RE-RG 760.931 (tema 246) e RE-RG 1.298.647 (tema 1118).

É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, em virtude de suposta deficiência na fiscalização. Confira-se, pois, a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APELO SUBMETIDO À LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.118 DO STF. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. Considerando o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.118), reconheço a transcendência jurídica da questão, nos termos do artigo 896-A, § 1º, IV, da CLT. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 3. Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 4. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, em sua Composição Plena, em sessão realizada em 12/12/2019, por ocasião do julgamento do Processo TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, da Relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Brandão, em avaliação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, concluiu que a matéria pertinente ao ônus da prova não foi definida pela Suprema Corte, ao fixar o alcance do Tema 246, firmando que é do Poder Público o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. 5. Tendo em vista que o acórdão regional está fundado na ausência de demonstração pelo ente da Administração Pública da fiscalização do contrato de prestação de serviços, matéria infraconstitucional em que o Supremo Tribunal Federal não fixou tese no exame do RE 760.931/DF, segundo o entendimento da SBDI-1 do TST, impõe-se o não provimento do agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (eDOC  11, pp. 1-2; grifou-se)

Por oportuno, cito também os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região quanto ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente federado:

“1. Responsabilidade do segundo reclamado 
A sentença julga improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial em face do segundo demandado, o Estado do Rio Grande do Sul. O Magistrado de origem refere que a autora não comprovou a inidoneidade da prestadora de serviços na época da licitação. Acrescenta que deve ser presumida a legitimidade do ato administrativo, não estando caracterizada a culpa in eligendo do Estado do Rio Grande do Sul. Refere que não se cogita de culpa in vigilando do segundo réu, que juntou a documentação de fiscalização e a autora não apontou falhas. 
Inconformada, a demandante recorre sob a alegação de que sempre prestou serviços ao segundo demandado, através da empregadora (1ª reclamada), razão pela qual deve aquele ser responsabilizado de forma subsidiária, conforme entendimento contido na Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. 
Assevera que o segundo requerido deixou de fiscalizar o contrato de prestação de serviços, incorrendo em culpa in eligendo e in vigilando de modo a lhe causar prejuízo, porquanto não recebeu do empregador os seus créditos trabalhistas. 
Ao exame. 
É incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços entre os reclamados (IDs 844cd1f e 8e53ef4), com vigência durante o contrato de trabalho da reclamante. Outrossim, é inequívoco que a prestação laboral da reclamante se deu em benefício exclusivo do segundo demandado, ora recorrente. 
Para evitar a ocorrência de situações em que a empregadora descumpre obrigações básicas do contrato, deve o tomador ter a cautela de assegurar-se da capacidade da prestadora de serviços de cumprir com suas obrigações, sob pena de culpa in eligendo, bem como exigir, enquanto vigente o contrato de prestação de serviço, a comprovação do adimplemento dessas obrigações, sob pena de culpa in vigilando. 
Ainda, o fato de a contratação da empresa prestadora de serviços ocorrer mediante processo licitatório não afasta a responsabilidade do tomador. Não basta que a empresa seja idônea no momento da seleção, pois esta idoneidade deve permanecer durante todo o período contratual, incumbindo ao contratante o dever de fiscalização. 
Cumpre referir, no aspecto, que o ônus da prova acerca da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas é do beneficiário dos serviços, diante de sua evidente aptidão para a produção da prova necessária no aspecto. Ainda, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei 8666/93, o ente público tem a obrigação de manter documentada a execução do contrato e, em não atendendo ao ônus que lhe recai, deve ser reconhecida sua omissão culposa quanto à fiscalização. 
No caso em apreço, o segundo requerido não comprovou ter fiscalizado de forma suficiente se a 1ª reclamada estava de fato cumprindo as obrigações oriundas do contrato de emprego mantido com a reclamante. O Estado do RS deveria ter conhecimento do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da contratada, uma vez que o repasse de recursos é condicionado ao cumprimento dos pagamentos dos empregados, entre outros deveres, situação que comprovaria o exercício dos atos de fiscalização. Ainda, os atrasos reiterados no recolhimento do FGTS, são fatos de acessível conhecimento pela tomadora, assim como a ausência de pagamento integral e tempestivo das verbas rescisórias, que culminaram na concessão da tutela de urgência, em julho de 2018, para a penhora de créditos da reclamada relativos a contrato de prestação de serviços mantido pelo Estado do Rio Grande do Sul com a primeira reclamada, na Tutela Cautelar Antecipada autuada sob nº 0020681-83.2018.5.04.0014, ajuizada pelo Sindicato intermunicipal dos empregados em empresas de asseio e conservação e serviços do Rio Grande do Sul. 
No caso dos autos, a falha na fiscalização das obrigações decorrentes do contrato de trabalho resulta evidente, pois a primeira reclamada deixou de assegurar à reclamante direitos básicos oriundos do pacto laboral, como as verbas rescisórias e os depósitos ao FGTS. 
Evidenciada a culpa in vigilando pela falha na fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora dos serviços por parte do tomador de serviços, permitindo que aquela ficasse inadimplente em relação aos créditos decorrentes do contrato de trabalho, impõe-se sua responsabilização, de forma subsidiária à satisfação dos créditos devidos pelo devedor principal. 
Sinala-se que a discussão não é quanto à correção na contratação de serviços pela administração pública mediante licitação. O que se busca é estabelecer as responsabilidades quanto ao pagamento dos encargos trabalhistas da autora, empregada da empresa terceirizada, ainda que o recorrente, na condição de tomador dos serviços, seja Ente Público. Embora a Constituição Federal exija a observância dos princípios que regem o direito administrativo relativamente à administração indireta, essa exigência não ocorre de forma absoluta e indiscriminada, não se podendo descuidar de seu princípio fundamental, que resguarda os valores sociais do trabalho e está expresso no seu artigo primeiro. 
Relativamente à declaração de constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8666/93, pelo STF (ADC nº 16, de 24/11/2010), isto não obriga a Justiça do Trabalho a deixar de reconhecer a responsabilização do ente público, nas hipóteses em que comprovada sua culpa. Além disso, a referida norma não pode se sobrepor a outras normas e princípios. 
(...)
É importante salientar que a aplicação do entendimento contido na Súmula 331 do TST não configura declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sequer de forma implícita. 
Em que pese a responsabilização subsidiária não retire da empresa contratada o seu status de empregador, nem transfira os encargos por ela assumidos ao tomador dos serviços, o Estado do Rio Grande do Sul responde por todos os créditos inadimplidos à reclamante pela formal empregadora, na esteira do entendimento consolidado pela jurisprudência trabalhista na Súmula nº 331 do TST, especificamente em seu item VI: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". 
A responsabilidade subsidiária do recorrido alcança inclusive as multas deferidas à trabalhadora, consoante entendimento cristalizado na Súmula regional 47 deste TRT da 4ª Região, que adoto no particular: "Súmula nº 47 - MULTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público." 
Dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para condenar o segundo reclamado, em caráter subsidiário à empregadora, ao pagamento dos créditos a ela conferidos mediante a presente reclamação trabalhista. ” (eDOC 9, pp. 42-46; grifos nossos)

Contudo, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado aplicou de forma equivocada o entendimento firmando nos temas 246 e 1118 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente